Tribunal: TJDFT
Processo: 0727271-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração na apelação cível. Ação de reparação de danos materiais. Consumidor. Compra e venda de imóvel. Termo de reserva de unidade residencial. Previsão de prazo de tolerância de 180 dias. Aceitação da proposta. Vinculação dos contratantes aos termos. Atraso. Ocorrência. Pandemia. Caso fortuito ou força maior. Inexistência. Soma do prazo da entrega de chaves. Impossibilidade. Ausência de vícios. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento ao apelo das rés, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-lhes ao pagamento de lucros cessantes de 0,5% do valor atualizado do imóvel e à restituição dos valores despendidos a título de juros de obra no período de julho de 2022 a agosto de 2023.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios indicados.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão ou violação a dispositivos e princípios legais pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 1.022. CC, art. 421, parágrafo único. Decreto 43.289/2022. Decreto 40.924/2020.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; Tema 996; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017.